Tribunal: TJBA
Processo: 0007762-22.2007.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007762-22.2007.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBUSTA - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA

APELADO: TOSHIHIRO KIRIKIHIRA

Advogado(s)
:
PAULO TERCIO BARRETO ARAUJO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Robusta - Locações de Máquinas e Equipamentos Florestais Ltda. contra sentença da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada contra Toshihiro Kirikihira. A autora alegou ter prestado serviços de aplicação de herbicida em áreas de cultivo de eucalipto vinculadas a contrato de fomento do réu com a Suzano Papel e Celulose S/A, recebendo apenas parte do valor ajustado verbalmente. Pleiteou a condenação ao pagamento do saldo de R$ 17.211,41, acrescido de correção, juros e honorários. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da execução adequada dos serviços e aplicou o art. 476 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2.
Examina-se se a autora comprovou a efetiva e adequada prestação dos serviços contratados, condição indispensável para exigir a contraprestação pecuniária, à luz da regra da exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

3.
A prova documental apresentada é unilateral e insuficiente para demonstrar a execução regular dos serviços.

4.
A autora deixou de comparecer à audiência de instrução e dispensou a produção de prova pericial, o que inviabilizou a comprovação técnica da atividade.

5.
Laudos técnicos da Suzano Papel e Celulose S/A atestaram má execução dos serviços, exigindo sua repetição pelo fomentado.

6.
Incide o art. 476 do Código Civil, que veda exigir cumprimento da obrigação da outra parte antes do adimplemento da obrigação própria.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da execução adequada de serviços impede o credor de exigir a contraprestação, sendo aplicável a exceção do contrato não cumprido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0007762-22.2007.8.05.0256
, em que figuram como Apelante,
ROBUSTA - LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA,
e Apelado,
TOSHIHIRO KIRIKIHIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça